Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA COISA COMUM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA. OPÇÃO UNILATERAL DA ASSOCIAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO E OUTROS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte impugnou satisfatoriamente os fundamentos do decisum, em cumprimento os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da preclusão.
3. Nos termos do artigo 1.314, parágrafo único do Código Civil, os condôminos de bem indivisível não podem “alterar a destinação da coisa comum” sem o consenso dos outros. Isto porque o direito de cada um pela sua quota se estende sobre toda a coisa, justamente por não ser ela certa, identificada e individualizada.
4. Caso o condômino contrarie a proibição legal ou a vontade da maioria, os demais copossuidores podem exigir a supressão ou destruição das inovações, para que a coisa comum volte ao estado anterior.
5. Descabida a condenação ao ressarcimento dos gastos com a contratação de empresa de segurança, uma vez que se trata de opção unilateral da associação, em cuja negociação os réus não participaram.
6. APELAÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO E OUTROS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.